Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão indenizatória sob o argumento de desfalque dos depósitos realizados na conta do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, de responsabilidade da instituição bancária ré, o prazo prescricional é de 10 anos, a teor do art. 205 do Código Civil.
2. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que é o momento em que o titular do direito subjetivo violado ou ameaçado tem conhecimento da lesão ou da ameaça.
3. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP, segundo a teoria actio nata (Tema 1.150/STJ), presumindo-se que esse momento se dá na ocasião do saque do benefício.
4. Decorrido o lapso decenal para reconhecer a prescrição, deve-se extinguir o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.